Tribunal: TJMT
Processo: 0004016-23.2018.8.11.0086
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004016-23.2018.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRECION RIBEIRO DE CARVALHO 00362184135 - CNPJ: 11.783.328/0001-48 (VÍTIMA), ALDUIR JOSE CENEDESE - CPF: 340.158.761-72 (VÍTIMA), JARDEL LENNON LAABS - CPF: 034.703.681-39 (APELANTE), MARCELINO SANTANA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 699.549.841-00 (ADVOGADO), WESLEN DE LIMA DE ALMEIDA - CPF: 056.285.181-07 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – DELITOS DE RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – RECURSO DA DEFESA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE – INVEROSSIMILHANÇA DO DEPOIMENTO DOS ACUSADOS – PROVA TESTEMUNHAL QUE ILUSTRA O ELEMENTO ÂNIMICO DO TIPO – ATESTADO O CONHECIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DAS
RES
–
REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– INADMISSIBILIDADE – DOLO EVIDENCIADO DAS PROVAS TESTEMUNHAIS –
PLEITEADO A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE POSSE DE ARMA DE FOGO
–
ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA AFERIÇÃO DO POTENCIAL LESIVO POR EXAME PERICIAL – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DELITO DE PERIGO ABSTRATO – PRECEDENTES DO STJ
–
PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – REQUERIDA A RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – TESE JÁ APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não prospera o pedido de absolvição pela prática do delito de receptação quando as provas produzidas durante a instrução processual comprovam que os acusados possuíam objetos de crimes patrimoniais anteriores, cientes de tal circunstância.

Sendo possível aferir o dolo da conduta do agente, não se pode acolher o pedido de
desclassificação da conduta delitiva para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal.

Segundo jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou-se “
entendimento no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição, possuem natureza de crime de perigo abstrato, tendo como objeto jurídico a segurança coletiva, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva, prescindindo, portanto, de exame pericial
” (STJ, Quinta Turma. HC 413.902/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não preenchidos os requisitos delineados nos incisos II e III do art. 44 do Código Penal.

Inexiste interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece a aplicação da tese trazida em sede de apelação, relativa à restituição dos bens e valores apreendidos, mediante a comprovação da propriedade dos objetos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jardel Lennon Laabs
, condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 79 (setenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, e por
Weslen de Lima de Almeida
, censurado

à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário, em razão do cometimento dos delitos insculpidos no art. 180,
caput
, do Estatuto Repressivo, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Em suas razões recursais, a Defesa de
Weslen de Lima de Almeida
almeja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3º, do Código Penal), dada a suposta ausência de ciência acerca da origem ilícita. Lado outro, pretende a absolvição do crime de posse de arma de fogo diante da ausência de perícia nos artefatos bélicos apreendidos. Por fim, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, o apelante
Jardel Lennon Laabs

aspira a absolvição
com amparo na insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no art. 180, § 3º, do Código Penal. Ao fim, solicita substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a restituição dos bens apreendidos.

Em contrarrazões, o
Parquet
requer a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do apelo.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
Jardel Lennon Laabs
foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao passo que a
Weslen de Lima de Almeida
foi atribuído o cometimento dos delitos insculpidos no art. 180,
caput
, do Estatuto Repressivo, e art. 12 da Lei 10.826/2003.

Extrai-se da denúncia que “
a Polícia Militar recebeu informações sobre a prática do crime de roubo ocorrido na data de 27 de junho de 2018, no estabelecimento comercial denominado ‘Point Pizzas’ e, diante das características do veículo utilizado na empreitada criminosa, os milicianos chegaram até a residência situada na Rua dos Jatobás, Bairro Bela Vista, local em que se encontravam os indiciados.
”

Consta, ainda, que
“realizaram buscas na residência onde estavam os indiciados e lá encontraram 01 (uma) arma de fogo longa nº SP 445691, marca Rossi, calibre 20, de propriedade de Alduir José Cedese, produto de crime de roubo, conforme B.O. nº 2018.227865, (....) foram também encontradas na residência 13 (treze) munições intactas calibre 20; 01 (uma ) munição intacta calibre 28; 03 (três) munições calibre 38, sendo duas deflagras e uma intacta.”

Narra-se, também, que
“fora encontrado com os suspeitos o aparelho celular Samsung J5 Prime, IMEI 356342/09/622543/4, de propriedade de Grecion Ribeiro de Carvalho, produto do crime de roubo realizado no estabelecimento comercial denominado ‘Point das Pizzas’, (...) outros objetos de procedência desconhecida, sendo eles: 01 (um) coldre para arma curta, cor preto; 01 (um) aparelho celular iPhone 5S, cor prata; 01 (um) Celular LG, cor cinza com preto; 01(um) relógio pulseira de couro, cor marrom, marca Benyar; 01 (uma) motocicleta Honda/NXR Bros ESD, cor Preta, chassi 9C2KD03107R008639, placa KAO-1365, Nova Mutum-MT, ano 2006/2007, com chaves e a quantia de R$ 208,76 (duzentos e oito reais e setenta e seis centavos), em espécie (...)”
(id.32275530, pág. 02,
sic
)

Dinamizado o curso do processo,
Jardel Lennon Laabs
foi condenado à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 79 (setenta e nove) dias-multa, ao mínimo unitário, e
Weslen de Lima de Almeida
censurado

à reprimenda de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, mais 150 (cento e cinquenta) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inconformada com a sentença, a Defesa de
Weslen
almeja a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3º, do Código Penal), a absolvição do crime de posse de arma de fogo e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez,
Jardel
aspira por sua absolvição e, caso mantida a condenação,
requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa insculpida § 3º do artigo 180 do Estatuto Repressivo, bem como a substituição da pena por restritivas de direito e a restituição dos bens apreendidos.

Os recursos não comportam provimento.

Apreciando inicialmente a imputação do
crime de receptação
, verifica-se que a materialidade delitiva foi satisfatoriamente comprovada, a teor dos boletins de ocorrência (id. 32275545 e id. 32276955), do auto de apreensão (id. 32275546), do auto de avaliação (id. 32276957) e dos depoimentos amealhados no curso da persecução penal.

Dentre esses elementos de prova, cumpre registrar que os boletins de ocorrências comprovam que ao menos dois dos objetos apreendidos na ocasião do flagrante na residência de
Weslen
são

produtos de roubos anteriormente perpetrados, sendo que a espingarda da marca
Rossi
, calibre .20, nº SP 445691, pertence à vítima
Alduir José Cedese
, e o celular da marca
Samsung
, modelo
J5
Prime,
IMEI 356342/09/622543/4
, de propriedade do ofendido
Grecion Ribeiro de Carvalho.

O policial militar
Rodrigo Pereira Alves
, na fase judicial, relata ter realizado a abordagem dos acusados na casa do réu
Weslen
, havendo encontrado alguns objetos no interior da residência, sendo que constatou que o celular
Samsung
de posse do corréu
Jardel
era fruto do roubo ocorrido no estabelecimento comercial “
Point Pizzas”
momentos antes, bem como, depois de realizado o confronto de informações, detectou que a espingarda da marca
Rossi
, calibre .20, também era produto de roubo sucedido dias antes na propriedade da vítima
Alduir José Cedese.

Sobre o telefone móvel, o aludido policial expôs que o réu
Jardel

contou que o objeto lhe pertencia, todavia essa versão foi desconstituída com a constatação de fotos da vítima
Grecion Ribeiro de Carvalho
no aludido celular (
id. 32276555).

A propósito, vale realçar que
Elaine de Souza Vaz
, convivente do apelante
Weslen
, asseverou em ambas as etapas da persecução penal (id. 32275542 e id. 32276555) que, dentre outros objetos, o telefone celular (
Samsung
, modelo
J5
Prime
) estava de posse do acusado
Jardel
,

es
clarece que “
ele deve ter comprado de alguém
”, sem saber precisar a origem do objeto. Asseverou, por último, que a espingarda pertencia ao recorrente
Weslen
e
“era para ele caçar”.

Interrogado perante o juízo, o acusado
Weslen de Lima de Almeida
assinalou que desconhecia a origem ilícita da espingarda da marca
Rossi
, calibre .20, afirmando que
“um guri falou que estava indo embora e estava vendendo uma espingarda, aí eu fui e comprei (...) vendeu com as munições (...) paguei dois mil na espingarda”

(
id. 32276555).

Por sua vez, o recorrente
Jardel Lennon Laabs
negou a prática do delito, contudo, a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo e são incapazes de contrapor os elementos de cognição amealhados em sentido contrário.

Nessa perspectiva, é de se atentar para as seguintes circunstâncias: a) os objetos eram comprovadamente produto de roubos ocorridos naquela localidade, sendo o telefone celular pouco tempo da abordagem e o artefato bélico dias antes na residência da vítima; b) os réus não explicaram de modo convincente como os objetos foram encontrados na residência; e c) nenhuma prova foi produzida pela defesa, com o fim de incutir credibilidade às asserções dos recorrentes, uma vez que sequer foram ouvidas testemunhas ou informantes, com o escopo de roborar suas asserções (artigo 156 do Código de Processo Penal).

Saliente-se que o delito de receptação exige, para sua configuração,
o dolo específico do tipo
, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa. Importante consignar que, em crimes dessa natureza, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente.

Na hipótese em estima, consoante demonstrado acima, verifica-se que os apelantes não lograram demonstrar convincente a versão referente ao suposto desconhecimento da origem espúria do bem. Isso porque as narrativas apresentadas pelos réus, além de não se afigurarem credíveis, revelam inconsistências de ordem lógico-fática que a torna frágil, conforme já destacado em linhas pretéritas.

Demonstradas as elementares típicas do delito de receptação em sua modalidade dolosa, é incabível cogitar a formalização do decreto absolutório.

No que tange ao
pedido absolutório do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido
, verifica-se que, a despeito das alegações veiculadas nas razões recursais, encontram-se comprovadas a materialidade do fato, a autoria delitiva.

Nesse sentido, a materialidade delitiva ressai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 32275532), do Boletim de Ocorrência (id. 32275545), do Termo de Apreensão (id. 32275546) e do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 32275544).

Esses documentos demonstram, em unidade com os depoimentos dos policiais militares
Rodrigo Pereira Alves
(id. 32275534 e 32276555) e
Grecion Ribeiro de Carvalho
(id. 32275535), que na casa do acusado foram encontradas 13 (treze) munições intactas do calibre .20, 01 (uma) munição intacta do calibre .28, 03 (três) munições do calibre .38 e 01 (uma) arma de fogo longa nº SP 445691, marca Rossi, calibre .20, desacompanhadas da respectiva documentação legal, nos moldes alinhavados na incoativa.

Com relação à referida necessidade de exame pericial para aferição da potencialidade lesiva dos apetrechos bélicos, sem o que, segundo aduz a defesa, não restaria comprovada a materialidade do delito, verifica-se que, por se tratar de um delito de mera conduta, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento diverso, o que ampara a condenação aperfeiçoada na sentença.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania firmou inteligência no sentido de que a caracterização dos crimes de porte ou posse de arma de fogo, acessório ou munição
“prescinde de perícia acerca do potencial lesivo das armas e munições apreendidas, pois trata-se de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente (...)”
(AgRg no AREsp 1647247/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 13/05/2020).

Ademais, conforme consta do Auto de Exame de Arma de Fogo (id. 32275544), foi realizado teste de eficiência dos objetos bélicos, constatando-se a eficácia dos artefatos para o uso a que são destinados.

No que diz com a autoria do crime, é de se verificar que o acusado admitiu a prática da infração penal perante o juízo durante seu interrogatório (id. 32276555).

De outro lado, cumpre registrar que, consoante tem decidido a Corte Cidadã, é
“
inaplicável o princípio da consunção entre os delitos de receptação e porte ilegal de arma de fogo, por serem diversas a natureza jurídica dos tipos penais. Flagrado o sentenciado na posse da coisa produto de crime, a ele compete a demonstração da sua aquisição lícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa
” (AgRg no REsp 1633479/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/11/2018).

Dessa forma, à luz da jurisprudência do STJ, inexiste controvérsia com relação ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento.

De outro lado, quanto ao pedido por substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tem-se que os recorrentes não preenchem os requisitos delineados no artigo 44 do Estatuto Repressivo, ante a reincidência ostentada pelo réu
Jardel
e, ao corréu
Weslen
, as circunstâncias judiciais indicam que essa substituição não seja suficiente para prevenir e reprimir a prática delitiva.

Por derradeiro, como bem exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
a Magistrada sentenciante autorizou a restituição dos bens apreendidos aos réus, mediante a comprovação da propriedade dos objetos, com apresentação das respectivas notas fiscais, salvo o coldre, o qual foi doado à Polícia Judiciária Civil de Nova Mutum e o dinheiro, ‘considerando que as circunstâncias da apreensão apontam para a procedência ilícita do numerário que os réus não se desincumbiram do ônus de provar o contrário’
” (id. 33990998).

Ante ao exposto,
nego provimento
aos vertentes recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020